Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ERALDO NOBRE CAVALCANTE, LUAN SOUSA CAVALCANTE (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 255237970, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0726170-04.2025.8.07.0007, proposta em face de NAYARA ALYNE COSTA DE SOUSA (agravada/executada), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, para bloqueio integral do montante a ser recebido pela devedora nos autos da Reclamação Trabalhista no 0000038-47.2024.5.10.0105; ou, alternativamente, bloqueio do montante devido aos advogados (exequentes), ou seja, R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais). Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 78479173), alegam, em síntese, que ajuizaram execução de honorários contratuais, decorrentes de contrato escrito, firmado com a executada, referente a atuação jurídica prestada em aça o trabalhista, elaborando a petição inicial, participou da primeira audiência (inicial), elaboraram a réplica a contestação, participaram da audiência de instrução, na qual houve sentença condenatória em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que resultou diretamente do trabalho técnico desempenhado por parte dos agravantes. Alegam que o contrato de honorários previa remuneração correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido (cláusula quarta), além de prever, em cláusula específica, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) apenas em caso de revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços. Asseveram que, no dia 03/10/2024, a executada enviou mensagem solicitando a revogação da procuração, tendo sido informada da situação do processo, na qual havia uma sentença favorável no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que ainda estava no prazo de recurso por parte da reclamada, sendo que a executada concordou em pagar os honorários, quando do trânsito em julgado, conforme mensagens via WhatsApp nos autos, o que não ocorreu. Argumentam que o proveito econômico foi em face do trabalho dos agravantes, pois obtiveram uma sentença em primeira instância no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual não foi modificada pela empresa reclamada. Aduzem, por fim, que a decisão ora combatida de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de reserva de honorários, sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes, mantendo o entendimento de inexistência de título executivo. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal, a fim de determinar a imediata reserva dos honorários contratuais no processo principal (Reclamação Trabalhista no 0000038-47.2024.5.10.0105), evitando prejuízo irreparável, bem como o reconhecimento da natureza autônoma, líquida e exigível do crédito de honorários contratuais proporcional ao êxito obtido, nos termos dos artigos 22, §4o, e 23 da Lei no 8.906/94 e, no mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 78530890). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de tutela recursal, a fim de determinar a imediata reserva dos honorários contratuais no processo principal (Reclamação Trabalhista no 0000038-47.2024.5.10.0105), evitando prejuízo irreparável, bem como o reconhecimento da natureza autônoma, líquida e exigível do crédito de honorários contratuais proporcional ao êxito obtido, nos termos dos artigos 22, §4o, e 23 da Lei no 8.906/94. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator